Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-05.2019.8.11.0098
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000694-05.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA FRANCA ALVES - CPF: 882.779.171-04 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000694-05.2019.8.11.0098

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente
:

KATIA FRANCA ALVES

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO. LEI MUNICIPAL 018/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
EXTINÇÃO DO FUNDO D
E
DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
, concluindo que
:

"
Vistos. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, conforme permissivo do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação movida por KATIA FRANCA ALVES em
face
de MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, cujo objeto é a condenação do réu ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real
para URV
, em março de 1994, com base no percentual de 11,98%. Incialmente, a parte autora esclarece que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Professora desde 2010, após aprovação em concurso público. Sustenta que em razão da conversão do cruzeiro real
para URV
em data posterior à determinada constitucionalmente, houve defasagem salarial. Por conta disso, busca por meio da ação em epígrafe que
o
ente federativo demandado seja compelido
a
incorporar aos vencimentos recebidos pela autora a conversão que entende correta, na ordem de 11,98%. Em sede de contestação, a parte demandada suscita preliminares e, no mérito, sustenta pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Preliminar Quanto à preliminar suscitada, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, temos que o Código de Processo Civil estabelece que tal benesse será concedida mediante simples declaração da pessoa natural e será presumida verdadeira (Art. 99, §3o do CPC). Essa presunção será afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, rejeito a preliminar. Mérito O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em se tratando de matéria de ordem pública, passo
a
análise da prescrição da pretensão da autora. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória (
leading
case: RE 561.836/RN): 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no
2.323-MC/DF e na ADI
no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No mesmo sentido, o STJ: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com
a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/2019) Seguindo os julgados acima elencados, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a seguinte súmula: Súmula 11 - O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Diante disso, entendo que
o
pleito autoral não merece acolhimento, visto que
a
alteração legislativa está de acordo com as normas constitucionais, não havendo ilegalidade a ser declarada no caso em apreço. O artigo 1o do Decreto no 20.910/32, por sua vez, dispõe que: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, o prazo prescricional para se pleitear as verbas objeto da lide é de cinco anos, contados da reestruturação da carreira. No caso em apreço, a parte autora ocupa o cargo de Professora (Id
. 27690669
), que passou por restruturação em setembro de 1994, por meio da Lei Complementar Municipal 03/1994. Vez que a ação foi ajuizada no dia 20/12/2019, ou seja, após decorrido o quinquênio da data da estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas
todas parcelas
porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf.
AgInt
no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019,
DJe
19/09/2019). RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO. "O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ,
AgRg
no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 26⁄3⁄2014;
AREsp
1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017,
DJe
19⁄12⁄2017; REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 –
Publ
. DJE 02/08/2019;
AgRg
no
AREsp
811567 / MS – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 10/03/2016 –
Publ
. DJE 23/05/2016). RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO. "O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ,
AgRg
no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 26⁄3⁄2014;
AREsp
1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017,
DJe
19⁄12⁄2017; REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 –
Publ
. DJE 02/08/2019;
AgRg
no
AREsp
811567 / MS – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 10/03/2016 –
Publ
. DJE 23/05/2016) "As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório". (STJ.
AgRg
no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
29⁄11⁄2013;
AgRg
no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
10⁄5⁄2013;
AgRg
no
AREsp
294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
29⁄4⁄2013;
AgRg
no
AREsp
199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24⁄10⁄2012" (STJ,
AgRg
no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 16⁄5⁄2014). O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é
a
edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula
no
11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso). Recurso improvido. (N.U 1001681-72.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022). COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (N.U 0504453-50.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020). Frisa-se que não há que se falar em perdas posteriores à LC 03/1994, vez que tais perdas, anteriormente, de longa data, já tinham sido recompostas, a não existir mais valores pendentes de recomposição (N.U 13440-77.2014.8.11.0006, 134407720148110006/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019).
Dispositivo Frente
ao exposto, opino pelo julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na
inicial
em razão da prescrição, extinguindo o feito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95) na primeira fase processual. Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo. Porto Esperidião, data registrada no sistema. Assinado digitalmente Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, data registrada no sistema Assinado digitalmente Anderson Fernandes Vieira Juiz de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

que inexiste prova de que houve reestruturação da remuneração dos servidores municipais. Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
A

reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município
de Porto
Esperidião

se
deu

por

meio
da Lei
Municipal 018/2003
,
promulgada

em
15
/12/2003
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
20/12/2019,
impõe
-se
reconhecer
que o
fundo
d
e

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto
que
a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial

(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023 e
N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

O fundo d
e
direito
à
diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 15/12/2003, com a promulgação da Lei Municipal de

Porto Esperidião
018/2003
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo d
e

direito
é
extinto
antes do
quinquênio

prescricional
, a
pretensão

autoral

encontra
-se
integr
almente

prescrita
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024